Tribunal: STF
Processo: HC 162063
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente foi denunciado no dia 30 de setembro de 2013, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 89, cabeça (dispensa ilegal de licitação ), da Lei nº 8.666/1993.
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontal/SP, no processo nº 0004855-31.2013.8.26.0466, recebeu a denúncia, determinando a citação para resposta à acusação. Apresentada defesa, ressaltou ausente situação versada no artigo 397 do Código de Processo Penal, destacando não ser o caso de absolvição sumária. Realçou atendidos os requisitos do artigo 41 do diploma.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 63.692. Formalizado agravo, julgou-o prejudicado, aludindo à superveniência de sentença condenatória.
    O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação para a não observância do artigo 397 do Código de Processo Penal. Assevera não enfrentados, pelo Juízo, os argumentos veiculados na resposta à acusação. Diz violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime, até o exame final desta impetração. No mérito, pretende o reconhecimento de nulidade.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, por meio da qual condenado o paciente a 3 anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, considerada a prática do mencionado delito. Interposta apelação, encontra-se pendente de análise.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A suspensão de processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável ilegalidade manifesta.
    Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Por ocasião da formalização do ato impugnado, havia processo em estágio embrionário considerada a instrução. O Juízo, ao afastar a possibilidade de absolvição sumária, assentou não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 397 e destacou atendidos os requisitos versados no artigo 41 do Código de Processo Penal, determinando o prosseguimento do processo-crime. Embora concisa, a fundamentação mostrou-se válida. Sobrevindo sentença condenatória, as teses da defesa foram examinadas, com profundidade, e afastadas.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator